Tribunal: TJDFT
Processo: 0715439-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0715439-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: ELENICE DAS CHAGAS PEREIRA D E S P A C H O Na petição inicial do agravo de instrumento consta como agravante parte não integrante dos autos de origem. Esclareça a parte agravante em cinco dias. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora